Tribunal: TJBA
Processo: 8010059-44.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010059-44.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

APELADO: CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RODRIGO DA SILVA SCHUMACKER

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º

8010059-44.2023.8.05.0080
, tendo como Apelante

PARATI - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, e Apelad
a

CAROLINA SANTOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
,
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO ao apelo
, pelas
razões expostas no voto do Relator.

Salvador
,
na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator